Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603345-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
14/03/2024
Número: 0603345-03.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - MARIO CESAR ELIAS ROQUE -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIO CESAR ELIAS ROQUE DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
MARIO CESAR ELIAS ROQUE (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838783
13/03/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.261

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603345-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIO CESAR ELIAS ROQUE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: MARIO CESAR ELIAS ROQUE
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . C A N D I D A T O .
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S D E C A M P A N H A .
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS FEFC.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
E R Á R I O . G A S T O S E L E I T O R A I S
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO NO SPCE. PERCENTUAIS
D I M I N U T O S .
S O M A
D A S
IRREGULARIDADES REPRESENTA
PERCENTUAL INFERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas. Para tanto, o
julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Assim,
nos casos em que a irregularidade
demonstrar aptidão para ser relevada, visto
que, mediante circularização dos dados, é
Num. 43838783 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

possível aferir a procedência da doação
efetuada por outro candidato do próprio
partido, os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores de interpretação
na prestação de contas, podem ser
aplicados. Precedentes desta Corte.

2. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC, torna impositivo o
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º da Res. n. 23.607/2019.

3. A divergência entre as prestações de
contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em
declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, despesas de percentual
diminuto, realizadas anteriormente à data
inicial para apresentação da prestação de
contas parcial, enseja somente a aposição
de ressalvas, eis que não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas de
campanha.

4. Possibilidade de aprovação das contas
de campanha com ressalvas, eis que a
soma das irregularidades representa
percentual inferior à 10% dos recursos
financeiros movimentados na campanha,
sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas.
Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Num. 43838783 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIO CESAR ELIAS ROQUE,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 01/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43440048).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências (ID 43656707), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43685611), efetuando a juntada
de documentação (ID’s 43685612 a 43685650).

Em parecer técnico conclusivo (ID. 43785731), a área técnica manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas em razão dos itens 1.2 - Atraso na entrega de relatórios
financeiros (art. 47, I, da Resolução TSE nº Página 2 23.607/2019) e 7.1.2 - Inconsistências em
despesas pagas com recursos do FEFC (art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/20199 ) e 9.1 -
Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, porém não informados (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

A D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID. 43793343).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARIO CESAR ELIAS
ROQUE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022.

O candidato recebeu 2.031 votos e por ele foi declarada a receita de R$ 62.800,00,
composta da seguinte forma:

Num. 43838783 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

Dessa forma, houve repasses de recursos financeiros oriundos do FEFC no
montante de R$ 50.000,00, e de R$ 6.000,00 de recursos provenientes de outro candidato.

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico
conclusivo (ID. 43785731):

Item 1.2 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico extrai-se que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega de relatório em relação à doação no importe de R$ 6.0000,00, proveniente do candidato
ao cargo de deputado federal/presidente estadual da agremiação partidária à época, Nivaldo
Ramos (CNPJ nº 47.555.201/0001-19), conforme consta na sequência:

Com efeito, verifica-se que o envio do relatório da doação efetuada pelo candidato
deu-se com 03 (três) dias de atraso, em desacordo com o prazo previsto no art. 47, inc. I,
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
Num. 43838783 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento; (grifos acrescidos)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios pode constituir irregularidade que
conduza à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, verifica-se que o controle e a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha
sido intempestivamente declarada.

No caso em apreço, verifica-se que se trata de atraso ínfimo, ou seja, 03 (três) dias,
o que não comprometeu a higidez e transparência das contas de campanha. Isso porque,
mediante a circularização de dados das prestações de contas dos candidatos/partidos, há
condições de aferir/fiscalizar a receita recebida no valor de R$ 6.000,00, haja vista a possibilidade
de confirmar a efetivação da doação mediante consulta à prestação de contas do doador no
portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, Divulgacandacontas,
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654738/inte
gra/despesas.

Logo, é de se considerar que a doação realizada por outros candidatos, ou ainda,
proveniente de agremiação partidária do próprio candidato, os quais são igualmente sujeitos à
apresentação de contas eleitorais, revela, a depender das peculiaridades do caso em análise, a
ausência de prejuízo à transparência das contas. Isso porque, as prestações de ambos
candidatos, doador e prestador (recebedor), são passíveis de aferição, mediante circularização
de dados, o que permite ao julgador ponderar a extensão do impacto na fiscalização das contas,
ocasionado pelo atraso da entrega do relatório financeiro.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte Regional, haja vista a possibilidade de
confirmação da fonte dos recursos doados, mediante consulta à prestação de contas do
candidato/partido doador:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO
D E D O A Ç Ã O E F E T U A D A A C A N D I D A T O . A U S Ê N C I A D E
INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS
DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS
VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE
USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de
esfera diferente, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e
Num. 43838783 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal.

5. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas
entre partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e
entre candidatas ou candidatos devem ser informadas nas prestações de
contas do doador e do recebedor.

(...)

13. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060055784, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/07/2023 – grifos
acrescidos)

E, ainda, ressalte-se que esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento
do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a
fiscalização das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. SOBRA DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO. PARTIDO. OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS.
PRESTAÇÃO PARCIAL. GASTO. ATIVIDADE DE MILITÂNCIA. CONTRATO
N Ã O
A S S I N A D O .
V Í N C U L O .
S E M
C O M P R O V A Ç Ã O .
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade que, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva.

(...)

5 - Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060313379, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 25/01/2024. – grifos
acrescidos)

Ademais, válido ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral já destacou: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial
não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser
declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Assim sendo, considerando que se trata de uma única doação, no valor de R$
6.000,00, cujo relatório foi entregue com atraso ínfimo, entende-se acertada a aposição de
ressalvas em relação a este item, apontada pela área técnica no parecer conclusivo (ID.
Num. 43838783 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

43785731) e corroborada no parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43793343), eis
que não se vislumbra gravidade na irregularidade em questão, visto que não houve prejuízo à
fiscalização e transparência das contas de campanha apresentadas.

Desse modo, com base na aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores de interpretação na prestação de contas, entende-se que a
irregularidade por ora analisada, não ostenta gravidade, vez que não houve prejuízo à análise,
regularidade e fiscalização das contas, sendo possível, portanto, isoladamente considerada, a
mera aposição de ressalva.

7.1.2. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, que estão em desacordo com o
disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c”, da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais com recursos
provenientes do FEFC precisa ser integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Conforme análise da área técnica, em que pese a manifestação do prestador (ID
43685611), verifica-se que os contratos de prestação de serviço por tempo determinado (ID’s
43536279 e 43536297), relativos à contratação de atividades de militância e mobilização de rua
Num. 43838783 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

de EDIMARA SIQUEIRA POLIDORO e LUCINÉIA LOURENÇO estão incompletos, vez que
ausente detalhamento dos serviços prestados, além de elementos necessários, tais como,
identificação/assinatura, local e data, e, portanto, em desacordo com os requisitos previstos nos
arts. 35, §12, e 60, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. (grifos acrescidos)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. (grifos acrescidos)

Assim sendo, as justificativas apresentadas pelo candidato não afastam as
inconsistências identificadas nos contratos apresentados com a finalidade de comprovar as
despesas realizadas no importe de R$ 1.468,00, vez que os documentos apresentados não estão
aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas com verba pública, eis que os
recursos utilizados são provenientes do FEFC.

Ressalte-se ainda que, a ausência de apresentação e/ou complementação, por
parte da prestador, de documentos comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à
necessidade de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM
FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA DESPESA COM
MILITÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
INOBSERVÂNCIA DAS MODALIDADES PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE
PROPRIEDADE DE IMOVEL LOCADO. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO
BEM. IRREGULARIDADE AFASTADA. DIFERENÇA DO VALOR
REGISTRADO E O EFETIVAMENTE PAGO. INCONSISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO ERÁRIO. SOMATÓRIO DAS
IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.-TSE nº 23.607/2019 as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado.

Num. 43838783 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

1.1. A ausência de comprovação idônea da despesas de militância,
importa em prejuízo para a efetiva fiscalização e irregularidade na
comprovação, o que impõe a devolução da diferença ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

(...)

6. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060351305, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, c
e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060363093, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 28/07/2023 – grifos
acrescidos).

Todavia, em que pese a documentação apresentada pelo prestador seja insuficiente
para fins de comprovação das despesas relativas à contratação de atividades de militância e
mobilização de rua de EDIMARA SIQUEIRA POLIDORO e LUCINÉIA LOURENÇO, fato é que a
irregularidade apontada neste item representa um percentual de 2,33% em relação ao total da
movimentação financeira da campanha, não tendo condão de, por si só, causar grave dano à
transparência, regularidade e higidez das contas apresentadas pelo candidato, que conduza a
sua desaprovação.

Num. 43838783 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

Dessa forma, na mesma esteira da D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
43793343), entende-se como medida mais acertada à irregularidade em questão, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para fins de afastar a desaprovação das
contas, visto que, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos respectivos
princípios em processo de prestações de contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: (a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou valor inexpressivo do
montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da parte prestadora.
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Nesse contexto, entende-se pela aposição de ressalvas nas contas do prestador,
em relação à irregularidade apontada neste item 9.1, com a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.468,00, correspondente às despesas não comprovadas
realizadas com recursos FEFC, nos termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Item 9.1: Gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial não informado à época

De acordo com o parecer técnico conclusivo, foram apontados gastos eleitorais
efetuados e não informados, no valor de R$ 2.936,00, realizados em período anterior ao termo
inicial para entrega da prestação de contas parcial:

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as
campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE à
Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até então:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente: (...)

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
Num. 43838783 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

fornecedoras ou dos fornecedores; (...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(grifos acrescidos)

Na prestação em exame, não se olvida que consistem de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para os
quais não houve a devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o que, em tese,
caracteriza infração grave, vez que não reflete a efetiva movimentação financeira de campanha e
causa prejuízo à fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da sociedade como um todo,
podendo conduzir à desaprovação das contas de campanha.

Entretanto, verifica-se que os gastos realizados, embora totalizem um montante de
R$ 2.936.00, revelam um percentual de irregularidade pequeno (5.24%) frente aos gastos totais
de campanha, sendo que, por si só, esta divergência entre as prestações de contas parcial e
final, não teve o condão de macular a fiscalização e transparência das contas apresentadas,
sendo o caso também, para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas e ensejar a aposição de ressalvas.

Nesta esteira, tem-se os recentes julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO.
DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA
FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE
GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de transparência e impede que o
eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da campanha antes do
pleito, além de mitigar a possibilidade de fiscalização concomitante,
podendo dar ensejo à desaprovação das contas. No caso, considerando
que a irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.

4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER
CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO
LEGAL. NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA. RELATÓRIO. PARCIAL.
MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS O PLEITO.
IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO.
Num. 43838783 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA
BANCÁRIA. PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

4. Hipótese em que o prestador omitiu na prestação de contas parcial
original 6,94% das despesas totais contratadas até aquele momento,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Assim sendo, considerando o percentual de irregularidade de 5,24% em relação ao
total de recursos financeiros movimentados na campanha, verifica-se que isoladamente
considerada, é passível de aposição de ressalva nas contas do prestador.

Conclusão:

Pelo exposto, fazendo o cotejo das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo, verifica-se a possibilidade de aprovação das contas de campanha com ressalvas, vez
que as irregularidades apontadas não comprometeram a fiscalização, regularidade e higidez das
contas de campanha. Ademais, a soma das irregularidades (itens 7.1.2 e 9.1), relativas às
despesas realizadas com recursos FEFC, representa porcentagem inferior à 10% da
movimentação financeira na campanha, sendo passível de ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por MARIO CESAR
ELIAS ROQUE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas
Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 1.468.00 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), correspondente à
ausência de comprovação da utilização de recursos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem corrigidos, de acordo com a data da efetiva aplicação
irregular dos recursos, nos termos do inciso I do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 43838783 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603345-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARIO CESAR ELIAS ROQUE DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: MARIO CESAR ELIAS ROQUE -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838783 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318051483200000042795449
Número do documento: 24031318051483200000042795449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:34:22